Tribunal: TJPA
Processo: 0005746-81.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005746-81.2016.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171,
CAPUT,
DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA JUNTADA DE SUA CERTIDÃO DE ÓBITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, bem como, pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado, resta extinta a punibilidade do apelado, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente Denúncia, absolvendo a acusada MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro (crime de estelionato), em razão da ausência de provas de autoria e materialidade para uma condenação.

Relata a peça acusatória, ao ID 6405180, que no ano de 2015, a denunciada passou a integrar o quadro de funcionários do hospital da Amazônia, local de trabalho da vítima, momento em que passou a se aproximar e manter um relacionamento de amizade com esta.

Ocorre que, aproveitando-se do bom relacionamento que mantinha com a vítima e, percebendo já possuir sua confiança, a denunciada, enganando a vítima com o argumento de que não possuía outra conta bancária própria e apta a receber o salário, bem como, pontuando que a própria vítima possuía dificuldades em operar com o caixa eletrônico, convenceu-lhe a emprestar o se cartão de conta corrente, do banco HSBC, onde a vítima recebia o salário do Hospital da Amazônia, para começar a receber o seu salário na mesma conta da vítima, tendo a denunciada oferecido ajuda para retirar o dinheiro da vítima e lhe entregar, razão pela qual a vítima acabou por lhe ceder o seu cartão entre os meses de julho e agosto, do ano de 2015.

Inicialmente, a denunciada chegou a entregar o pagamento salarial à vítima, contudo, em pouco tempo começou a criar histórias como ter sido assaltada para não fornecer mais o salário integral da vítima e seu extrato bancário.

Ao perceber que caiu em um golpe da denunciada, que no mês de dezembro de 2015 sacou parte do salário e do décimo terceiro da vítima sem devolver a mesma, Maria de Fátima teve que pedir ajuda de amigos e familiares para pagar seu aluguel e sobreviver até o fim de janeiro de 2016, pois a denunciada levou quase que por inteiro seu dinheiro

A vítima também solicitou que a denunciada lhe devolvesse o cartão insistentemente, mas não foi atendida e, por ser uma pessoa aparentemente leiga a ter dificuldades para manusear caixas eletrônicos, a vítima requereu o bloqueio do referido cartão ao banco solicitando outro e presumindo que naquele momento tudo estaria resolvido com a impossibilidade de a denunciada futuramente sacar o seu dinheiro.

No entanto, em janeiro, quando seu pagamento foi depositado pelo Hospital Amazônia, a vítima percebeu que a denunciada havia feito também empréstimos, sem a sua ciência, que bloquearam quase por inteiro o salário da vítima junto ao banco.

Ademais, a vítima também foi induzida pela denunciada a fazer compras em seu cartão Yamada, tendo a denunciada em uma das compras inclusive, oferecido um celular a vítima, afirmando que iria pagar a mesma, mas não pagou praticamente nenhuma das parcelas das compras que realizou, causando a vítima um prejuízo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) entre compras e empréstimos, sem contar os salários da vítima que foram desviados pela denunciada.

Em seu interrogatório, a denunciada confessou o crime, fornecendo detalhes do acontecido ao confirmar que ficou na posse do cartão bancário da vítima e, sem sua autorização ou consentimento, passou a efetuar compras e realizar empréstimos.

Por último, assevera a peça acusatória que a materialidade e autoria do crime está consubstanciada pelos depoimentos constantes nos autos, a confissão da acusada e pelas cópias de conta corrente, faturas do cartão da vítima e demais documentos acostados nos autos.

Em razões recursais, ao ID 6405207, a digna representante do
Parquet
de 1º Grau, requer que seja reformada a sentença condenando a ré, alegando restar demonstrado os indícios de autoria e materialidade do delito.

Em contrarrazões, ao ID 6405208, a defesa da acusada requer que seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o recurso de apelação, baseando-se no princípio do
in dubio pro reo.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, no sentido de que a sentença atacada seja reformada
in totum.

Determinei a realização de diligências junto aos Cartórios de Registro Civil desta Comarca, a fim de que seja juntada aos autos a Certidão de Óbito da apelada, se verídica referida informação.

O cartório do 4º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de Belém/PA encaminhou a Certidão de Óbito da apelada MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ocorrida em 06.07.2021.

Em nova manifestação, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou pela prejudicialidade do recurso, por perda superveniente de objeto, em virtude do falecimento da recorrida, devendo ser declarada a extinção de punibilidade da mesma.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tendo em vista a existência, nos autos, da devida Certidão de Óbito (ID 16583637), emitida pelo Cartório do 4º Ofício de Registro Civil de Belém/PA, confirmando documentalmente a morte da apelada MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ocorrida em 06 de julho de 2021, vítima de hipoxemia, pneumonia viral, COVID-19 e obesidade, bem como, pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024